Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706612-30.2022.8.07.0014 RECORRENTE: FABIANO LEMOS OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 147-B do CP, caracteriza-se crime de violência psicológica contra a mulher, causar dano emocional “que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção. 3. No caso concreto, os depoimentos obtidos no devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa, juntamente com a prova documental, mostram de forma incontestável que o réu incorreu no crime previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher). 4. Incabível falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória quando as provas coligidas aos autos demonstram de forma inconteste a prática do delito. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 147-B do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 147-B do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há, portanto, qualquer de dúvida quanto a autoria e a materialidade do delito imputado, sendo inconteste a subsunção fático-normativa” (ID. 53281119), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016